Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710677-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. ENTREGA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. I – A requisição administrativa é forma de intervenção estatal na propriedade privada, por meio da qual o Estado, excepcionalmente e de forma transitória, utiliza bens e serviços particulares diante da situação de emergência e perigo iminente. II – Encerrado o estado de emergência, pandemia de Covid-19, a manutenção de requisição administrativa para atendimento ao “Programa de Entrega de Medicamentos em Casa” torna ilegal processo simplificado de contratação, porque ofende o art. 37, inc. XXI, da CF/1988, a Lei 8.666/1993 e a Lei 13.979/20. III - Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20, 21 e 22, todos da Lei 13.655/18, 3o, incisos VI e I, da Lei 13.979/20, e 6o, §1o, da Lei 8.987/95, aduzindo que a excepcional prorrogação da requisição legitimamente decretada era o único instrumento capaz de assegurar a continuidade do serviço público até a realização do certame. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 2o, caput, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa ao princípio da separação das funções estatais, diante da interferência nos aspectos discricionários do ato administrativo de definição da forma de fornecimento dos medicamentos, bem como, por ausência de fundamentação das decisões. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 20, 21 e 22, todos da Lei 13.655/18, 3o, incisos VI e I, da Lei 13.979/20, e 6o, §1o, da Lei 8.987/95. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto a indigitada transgressão ao artigo 2o da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030